Tribunal: STF
Processo: HC 191488
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública da União – DPU em favor de Alexandre Almeida dos Santos e Rafaela Erika Almeida contra decisão dos Ministros integrantes da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negaram provimento ao AgRg no REsp 1.620.854/SE (págs. 29-34 do documento eletrônico 27).
    A impetrante alega, em síntese, que
    “[...] a irresignação consiste na exasperação da pena-base do delito de roubo majorado de forma desproporcional, ou seja, em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, para ALEXANDRE ALMEIDA DOS SANTOS e 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão no tocante à RAFAELA ERIKA ALMEIDA GOIS. Releva notar que a exasperação da pena-base pelo mero fato do crime ter ocorrido no interior de um ônibus público, não acarreta necessariamente maior grau de reprovabilidade da conduta, porquanto o crime de roubo somente se configura justamente pela presença da grave ameaça ou violência.
    Com efeito, é ínsito do tipo penal de roubo impedir a fuga e a reação das vítimas, quando cometido por meio da grave ameaça, como no caso em apreço” (pág. 4 do documento eletrônico 1).
    Ao final, requer
    “[...] o conhecimento do presente writ, concedendo-se a ordem liminar, caracterizada no fumus boni iuris e no periculum in mora para desconstituir-se o acórdão da C. Sexta Turma do eg. Superior Tribunal de Justiça e, no mérito, a concessão da ordem pleiteada, de forma que seja reconhecido o error iuris in judicando na exasperação da pena-base, para o delito de roubo majorado, afastando-se a exasperação no vetor circunstância do crime, por ausência de fundamentação idônea, com o consequente redimensionamento para o mínimo legal previsto de 04 (quatro) anos de reclusão, em respeito aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade” (pág. 10 do documento eletrônico 1).
    É o relatório necessário. Decido.
    Destaco, inicialmente, que, embora o presente writ tenha sido impetrado em substituição a recurso extraordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que tem decidido a Segunda Turma deste Supremo Tribunal. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: HC 126.791-ED/RJ, HC 126.614/SP e HC 126.808-AgR/PA, todos da relatoria do Ministro Dias Toffoli.
    Anote-se, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao Relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.
    Por este motivo, passo ao exame do mérito desta impetração.
    O caso é de denegação da ordem.
    A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que é “[...] válida a exasperação da pena-base desde que fundada em fatos concretos e em tese válidos, não se prestando o habeas corpus para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena” (HC 102.086/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma).
    Nesse sentido:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Corrupção passiva e facilitação ao descaminho. Dosimetria. Pena-base. Reexame de circunstâncias judiciais. Impossibilidade em sede de habeas corpus. Regimental não provido. 1. Havendo a indicação de circunstâncias judiciais desfavoráveis pelas instâncias ordinárias, não é o habeas corpus a via adequada para ponderar, em concreto, a suficiência delas para a majoração da pena-base (HC nº 92.956/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 25/4/08), sendo certo, ademais, que o habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal e consideradas na sentença condenatória. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 157.596-AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma).
    Feitos esses registros, transcrevo, por oportuno o inteiro teor do voto proferido pela Ministra Laurita Vaz, Relatora do AgRg no REsp 1.620.854/SE na Sexta Turma do STJ, que consignou o seguinte:
    “Em que pese os argumentos suscitados pela Defesa, entendo que a decisão recorrida não merece qualquer reparo.
    Nas razões do recurso especial, a Defesa em síntese, a violação aos arts. 59 e 68, ambos do Código Penal, pugnando pela revisão da dosimetria da pena para fixar a pena-base no mínimo legal, sob o argumento de que o acórdão manteve a valoração negativa das circunstâncias do crime com base em fundamentação inidônea.
    Pois bem, a Corte local afirmou no acórdão, na parte que trata da dosimetria da pena do Acusado Alexandre, que (fl. 392): [...].
    Como se sabe, o Julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para reprovação do crime, além das próprias elementares comuns ao tipo.
    Assim, no caso concreto, verifica-se que a fixação da pena-base acima do mínimo legal foi suficientemente fundamentada, tendo sido declinados elementos que emprestaram à conduta do Agravante especial reprovabilidade que não se afiguram inerentes ao próprio tipo penal, qual seja, as circunstâncias do crime.
    No tocante às circunstâncias do crime, o Tribunal a quo consignou que a sentença condenatória estava correta ‘ao considerar grave o fato de ter sido praticado dentro de um ônibus de transporte público, meio de locomoção de uso diário da população, em circunstâncias que impedem a fuga ou reação das vítimas, causando um sentimento de insegurança geral’ (fls. 392 e 395). Este aspecto concreto do modus operandi delitivo não é inerente ao tipo penal e demonstra uma maior reprovabilidade da conduta.
    [...]
    Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo regimental (págs. 31-34 do documento eletrônico 27).
    Conforme se verifica, e diante das circunstâncias em que praticado o delito, a reprimenda fixada, e mantida pelas demais instâncias, não se distanciou dos lindes da proporcionalidade e da razoabilidade. Não havendo, a meu ver, flagrante ilegalidade ou teratologia que justifique a concessão da ordem, é certo que, como visto, não se pode utilizar o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o paciente.
    Isso posto, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF). Prejudicado o pleito cautelar.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de setembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator